Tribunal: TJMT
Processo: 1004802-75.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004802-75.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLORIA CUSTODIA PINTO SAO MARCOS - CPF: 379.374.566-04 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004802-75.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Recorrida(s):

Glória Custódia Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SIMILIDADE ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO COM A ASSINATURA CONSTANTE NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA ACOLHIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante na cédula de crédito bancário foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

V O T O
:

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

a)

Declarar
inexistente a contratação que dá supedâneo aos descontos mensais nos subsídios da autora, e inexigíveis quaisquer cobranças desse pacto advindas;

b)

Opino pela procedência do pedido para restituição dos valores descontados indevidamente da autora, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença mediante cálculo aritmético;

C)
Condenar
as requerida ao pagamento ao autor do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer.

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.”.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA

A Autora nega que tenha contratado o empréstimo objeto da presente demanda, inclusive formalizou pedido de deposito judicial do valor creditado em sua conta corrente de R$ 1.884,70.

Já o Requerido anexa aos autos, o contrato confirmando a liberação do valor de R$ 1.884,70 que deveria ser pago em 84 parcelas de R$ 44,46, juntando ainda os documentos pessoais e o comprovante de TED.

Pois bem.

Em análise das provas produzidas nos autos, não há como se afirmar com certeza que se trata o caso de fraude. Primeiro, porque o depósito judicial foi efetivamente realizado na conta corrente da Autora. Com isso, qual seria a razão para se fraudar se o fraudador não iria receber o montante emprestado? Segundo, que o contrato foi acompanhado pelos documentos pessoais da parte Autora, não se tratando de documentos falsificados, já que nada foi alegado neste sentido em impugnação.

Entretanto, a Autora permaneceu negando a realização do contrato e, ao analisar as assinaturas, vejo que não se trata de falsificação grosseira, havendo diferença apenas quanto as abreviaturas, sendo a grafia em si, muito semelhante.

Assim, diante dessas evidencias e como a Recorrida nega a contratação da obrigação de tal obrigação e havendo a demonstração da sua boa-fé ao pretender depositar judicialmente o valor de R$ 1.884,70, entendo ser necessária a realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade ou não, da assinatura lançada no referido contrato, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADAS NOS CONTRATOS, SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJRS, RI nº 71003275450, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Dra. Fernanda Carravetta Vilande, Julgamento 24.11.2011)

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2. Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, acolho a preliminar e
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021